Tribunal: TJMT
Processo: 1045416-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045416-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA LUISA DOS PRAZERES DIAS - CPF: 369.179.742-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que, em fase de tutela de urgência, determinou a abstenção de descontos mensais relativos a empréstimos consignados em benefício previdenciário da Agravante que alega jamais ter contratado tais operações. A decisão indeferiu o pedido de bloqueio de novas consignações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito da autora quanto à inexistência de contratação dos empréstimos consignados, (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação genérica de inexistência de contratação, desacompanhada de elementos concretos e indícios de fraude, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A urgência tampouco se mostra evidente, à medida que os descontos vêm sendo realizados desde março de 2024, sem que a parte tenha adotado providências imediatas para impedir sua continuidade.

5. A análise da controvérsia exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária das tutelas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A simples negativa de contratação de empréstimo consignado, desacompanhada de elementos concretos que indiquem fraude, não configura probabilidade do direito a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A falta de urgência atual, demonstrada por lapso temporal considerável entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, afasta o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC para o deferimento da medida."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1026673-59.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 14.10.2025, DJE 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.1002357-28.2025.8.11.0017, ajuizada por
Maria Luisa dos Prazeres Dias
, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a abstenção da parte requerida ao lançamento de débitos nos benefícios previdenciários da autora.

Inconformado, o Recorrente
sustenta a falta dos pressupostos legais para concessão da medida. Alega que a autora não comprovou a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e que a cobrança de saldo eventualmente devido constitui direito do credor.

Requer o provimento do Agravo para revogar a tutela deferida em sua integralidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 336200357).

Contraminuta apresentada pela Agravada Maria Luisa dos Prazeres Dias no Id. 339643362.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, uma vez que a causa versa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Maria Luisa dos Prazeres Dias
em desfavor do
Banco do Brasil S/A e Banco Itaú Consignado S/A
.

Na petição inicial, a autora, pessoa idosa de 76 anos, beneficiária do INSS, alegou que vem sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, a título de empréstimos consignados que não contratou.

Afirmou jamais ter firmado qualquer negócio jurídico com essas instituições, tampouco recebido valores em sua conta bancária que indiquem crédito proveniente de tais empréstimos. Asseverou que os valores debitados, embora pareçam pequenos, lhe acarretam prejuízo material e psicológico, que depende integralmente de seus proventos para custear alimentação e medicamentos.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a abstenção de débitos no benefício previdenciário da autora. Indeferiu, no entanto,
o bloqueio a novas consignações, por falta de previsão legal para tal medida.

Esta decisão motivou a interposição deste Agravo de Instrumento pelo Banco do Brasil S/A.

Inconformado, sustenta que não há irregularidade nos atos praticados pela instituição financeira, bem como não estão preenchidos os pressupostos legais elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida.

Alega que as alegações da parte autora são insubsistentes, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que a cobrança de saldo devido constitui direito que assiste ao credor, ante a inadimplência do devedor. Sustenta ainda que deve haver muito rigor na análise da existência de pressupostos para que seja deferida a tutela de urgência.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem fraude ou irregularidade manifesta, não é suficiente para caracterizar o
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela antecipada.

A controvérsia demanda ampla instrução probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. A negativa da parte autora quanto à contratação, embora relevante para o mérito da causa, não configura, por si só, indício robusto de fraude quando não acompanhada de outros elementos concretos que evidenciem irregularidade manifesta da operação.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, uma vez que os descontos ocorrem, ininterruptamente, desde março/2024. Ou seja, o lapso temporal entre o início dos débitos e a data do ajuizamento da Ação (29/10/2025) fragiliza a tese de urgência para fins de concessão da antecipação de tutela.

Dessa forma, considero essencial que o Recurso seja submetido ao contraditório, com exame mais aprofundado dos fatos narrados pelas partes, a fim de conferir maior segurança na análise da pretensão.

Em caso semelhante, esta Câmara de Direito Privado assentou que a alegação de descontos indevidos não autoriza a concessão da tutela de urgência.
Verbis
:

(...)
“1. A tutela de urgência somente se concede quando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato. 2. A falta de indícios concretos de fraude ou irregularidade na contratação afasta a probabilidade do direito e impede a suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência.”
(...) (N.U 1026673-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
e revogo a decisão combatida em virtude da falta de comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026